Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727448-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ARGEMIRO DA FONSECA PINTO APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JOSE ARGEMIRO DA FONSECA PINTO contra sentença (ID 39161296) prolatada em ação de obrigação de fazer c/c danos morais por ele ajuizada em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, na qual o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília julgou improcedente o requerimento autoral de manutenção do serviço de “internação domiciliar do Autor em regime de HOME CARE por 24h, assim como os demais procedimentos e medicamentos necessários que forem prescritos pelos médicos que acompanham seu tratamento, assim como a fisioterapia indicada e prescrita” (ID 39161126 - fl. 29). Em breve síntese, o Juízo sentenciante acolheu a conclusão da perícia realizada nos autos de que, no momento da avaliação técnica, o quadro clínico do paciente apelante era classificado como de baixa complexidade e não demandava o regime integral de home care pleiteado. O Diagnótisco do Laudo Pericial acostado aos autos no ID 39161247, concluiu que o apelante tem 72 anos, é Portador da Doença de Alzheimer e de Diabetes Mellitus (com amputação das 2 pernas) e recentemente teve COVID. Após apresentação de razões de apelação e de contrarrazões, o autor recorrente juntou relatório médico atualizado, confeccionado em 15/9/2022, indicando a piora clínica do Apelante/paciente e reiterou o pedido de provimento do apelo (IDs 39387636 e 39387638). Oportunizado o contraditório, em 11/10/2022, a GEAP informou que, de acordo com o médico auditor que integra os seus quadros, o apelante foi hospitalizado desde o dia 3/10/2022, sem previsão de alta (ID 40238932). Ora, são fatos novos e relevantes que podem influir na decisão da Lide, e que devem ser levados em consideração, a teor dos arts. 493 c/c 926, inciso I todos do CPC. Desse modo, a apelada manifestou-se no sentido de que “quando da alta hospitalar do autor, a GEAP irá fazer uma reanálise de seu caso, especificamente no tocante ao grau de elegibilidade para implantação de eventual home care”. Dessa maneira, considerando o teor da manifestação última da parte apelada, pode-se depreender a pretensão de suspensão do processo, a fim de verificar o estado de saúde que a parte recorrente ostentará, quando receber alta hospitalar, o que tem relação estrita com a matéria debatida nos presentes autos. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), intimem-se as partes para, em 5 (cinco) dias, se manifestarem acerca da suspensão do feito, pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias. Após as providências de estilo cabíveis, façam nova conclusão dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator